Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-63.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-63.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROVERDI

Advogado(s)
:
CAMILA ALVES BARBOZA

APELADO: JOAO DOS SANTOS CARRASCO CARVOEIRAS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RITO COMUM. CONTRATO DE COMODATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. LIMITES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Resolução de Contrato de Comodato cumulada com Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a parte autora, ora Apelante, não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial à validade do contrato de comodato. A parte Apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de provas essenciais ao esclarecimento da controvérsia fática.

II.
Questão em discussão

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento do direito de defesa da parte Apelante, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da existência de matéria fática controvertida, notadamente no que diz respeito à posse anterior do imóvel e à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

III.
Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que visa à celeridade processual, mas sua aplicação é restrita às hipóteses em que a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso concreto, a controvérsia central reside na aferição da posse anterior do imóvel, questão eminentemente fática. A parte Apelante alega ser a possuidora indireta do bem, com base em contrato de comodato, enquanto os Apelados negam a posse da Apelante e afirmam ser eles os legítimos possuidores, apresentando documentos de despesas e benfeitorias.

A existência de versões antagônicas, amparadas em elementos probatórios que se contrapõem, evidencia a controvérsia fática. A análise de documentos, por si só, mostrou-se insuficiente para a formação de um convencimento seguro, especialmente considerando o requerimento expresso de ambas as partes para a produção de provas, incluindo a testemunhal e o depoimento pessoal.

A supressão da fase instrutória, em cenário de manifesta controvérsia sobre o fato constitutivo do direito da autora — a posse —, configura violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O indeferimento implícito da produção de provas essenciais ao deslinde da causa caracteriza o cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que se proceda à devida instrução probatória.

IV.
Dispositivo e tese

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de apelação para anular a sentença, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000542-63.2022.8.05.0043
, da Comarca de Canavieiras/BA, em que figuram como Apelante
PROVERDI
e como Apelados
JOÃO DOS SANTOS CARRASCO CARVOEIRAS
e
GLENDA CAMILA PEREIRA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04